Tribunal: STF
Processo: RHC 224794
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-12
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 770.855/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149, §1º, II, do Código Penal).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público e negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ART. 149, CAPUT E § 1°, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NA PARTE FINAL DO ART. 207, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. CONSTATAÇÃO DE CRIME ÚNICO (ART. 149 CP) EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUNTIVA. APLICADO O PRINCIPIO DA SUBSIDIARIEDADE. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA AUMENTAR A PENA DE MULTA. APELAÇÕES DAS DEFESAS DESPROVIDAS. 



    1. Nos termos do art. 149, caput, do Código Penal, a redução de alguém a condição similar à de escravo traduz-se nas seguintes condutas elementares alternativas: i) submissão da pessoa a trabalhos forçados; ii) submissão da pessoa a jornada exaustiva; iii) sujeição da pessoa a condições degradantes de trabalho; iv) restrição, por qualquer meio, da locomoção da pessoa em razão de divida contraída com o empregador ou preposto. Para que se configure esse tipo penal, basta uma dessas condutas. São alternativas, e não cumulativas. 



    2. No caso, a materialidade, a autoria e o dolo foram devidamente demonstrados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de redução a condição análoga à de escravo prescinde de restrição direta à liberdade de locomoção do trabalhador. 



    3. A parte final do § 1°, do art. 207 do Código Penal incrimina o recrutamento de trabalhador sem que se assegurem condições de seu retorno ao local de origem, sempre que o trabalhador exija do empregador que lhe forneça condições indispensáveis ao seu retorno, ou findo o contrato de trabalho. Isso se dá porque "o objetivo do dispositivo é evitar que o trabalhador seja explorado economicamente para a obtenção de colocação trabalhista". 



    4. In casa, como se extrai da própria denúncia, os trabalhadores, durante o período em que eram submetidos à condição análoga à de escravo, tiveram seus documentos (CTPS) retidos por Genilson (para registro dos contratos de trabalho), que deles se apoderou para mantê-los no local de trabalho. Ao solicitarem os documentos, estes não foram devolvidos, fato este que os impedia de sair do local de trabalho, mesmo não tendo recebido os salários devidos. 



    5. Portanto, a retenção dos documentos dos trabalhadores impedia que os mesmos exigissem o retorno ao seu local de origem, razão pela qual, in casu, entendo existir relação consuntiva ou de absorção entre a conduta prevista na parte final do § 1° do art. 207 do Código Penal e aquelas caracterizadoras do art. 149 também do Código Penal. 



    6. Nestes termos, o não fornecimento de meios de retomo dos trabalhadores ao Estado de origem, na verdade, é um desdobramento de todas as demais condutas que configuraram o próprio tipo penal previsto no art. 149 do Código Penal e que possuem a mesma finalidade prática. Isso porque justamente em razão da não restituição das CTPS, além do não pagamento dos salários e das verbas rescisórias, é que os trabalhadores não tinham como exigir que lhes fossem fornecidas as condições indispensáveis ao seu retorno. Ou seja, todas essas condutas, estavam inseridas no mesmo contexto fático, até a rescisão formal do contrato de trabalho. 



    7. Portanto, assim que exigido pelos trabalhadores o retomo ao local de origem, ainda que por meio de reclamação trabalhista, tal pedido foi atendido de imediato pelos apelados, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta, razão pela qual inviável a condenação de forma autônoma pelas condutas previstas no art. 149 e 207, § 1°, do Código Penal. 



    8. Caso não tivesse sido providenciado o retorno dos trabalhadores ao local de origem, após o "término do contrato de trabalho” e imediatamente à exigência pelos trabalhadores, ainda que decorrente de Termo de Ajustamento de Conduta, ai sim poder-se-ia falar na prática autônoma do crime previsto na parte final do § 1°, do art. 207, do Código Penal, pois, até então, tal conduta estava na mesma linha de desdobramento e com a mesma finalidade prática das demais previstas no art. 149 do Código Penal, razão pela qual se aplica o principio da subsidiariedade. 



    5. Dosimetria da pena. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pelo número de pessoas submetidas a condição análoga à de escravo, dada a extensão da lesão jurídica a mais de uma vitima, o que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, devido à condenação por crime único.



    6. Na pena de multa, a quantificação dos dias-multa deve ser feita de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, pelo mesmo critério trifásico, conforme tem entendido esta Turma. 



    7. Apelação da acusação parcialmente provida, apenas para aumentar a pena de multa pelo crime do art. 149, caput e § 1°, II, do Código Penal . Apelações das defesas não providas. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPRESCINDÍVEL SUBMISSÃO DA PRETENSÃO DEFENSIVA À INSTÂNCIA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos defensivos, para que esta Corte Superior examine a pretensão defensiva é imprescindível submetê-la ao crivo do Juízo de segunda instância, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    2. No caso, o tema relativo à incompetência da Justiça Federal não foi objeto de análise pelo Tribunal estadual, circunstância que impede a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega a incompetência da Justiça Federal. Destaca, em suma: (a) Ainda que se entenda que a ausência de referência expressa no v. Acórdão hostilizado implique em ausência de apreciação, é força convir que, sendo a incompetência absoluta matéria de ordem pública, caberia ao Tribunal Regional reconhecê-la ex officio, e se assim não procedeu, como está provado, o processo em que o paciente se encontra condenado materializa constrangimento ilegal, porquanto nulo; e (b) De forma clara, logo se vê que o crime do art. 149 do Código Penal, atinge tão somente a liberdade do indivíduo, sujeito passivo da conduta ilícita, e por isso não alcança bens, serviços ou interesse da União, tampouco está inserido no rol ‘dos crimes contra a organização do trabalho’. 



    Requer, ao final, o provimento recurso, para o fim anular o processo criminal n. 0008921-62.2014.4.03.6102, originário do r. Juízo da 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto-SP, julgado em grau de Apelação pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região e determinar a remessa dos autos ao arquivo, providenciando-se o necessário. Alternativamente, requer seja provido o recurso ordinário ou concedida a ordem ex officio, para o fim de determinar que o mérito do habeas corpus impetrado (n. 770855-SP) seja examinado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    De todo modo, convém registrar que a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime objeto desta impetração encontra amparo em julgado do Plenário desta SUPREMA CORTE (RE 459510, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2016), cuja ementa se transcreve: 



    Ementa Recurso extraordinário. Constitucional. Penal. Processual Penal. Competência. Redução a condição análoga à de escravo. Conduta tipificada no art. 149 do Código Penal. Crime contra a organização do trabalho. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal. Conhecimento e provimento do recurso. 



    1. O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados.



    2. A referida conduta acaba por frustrar os direitos assegurados pela lei trabalhista, atingindo, sobremodo, a organização do trabalho, que visa exatamente a consubstanciar o sistema social trazido pela Constituição Federal em seus arts. 7º e 8º, em conjunto com os postulados do art. 5º, cujo escopo, evidentemente, é proteger o trabalhador em todos os sentidos, evitando a usurpação de sua força de trabalho de forma vil.



    3. É dever do Estado (lato sensu) proteger a atividade laboral do trabalhador por meio de sua organização social e trabalhista, bem como zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III).



    4. A conjugação harmoniosa dessas circunstâncias se mostra hábil para atrair para a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, inciso VI) o processamento e o julgamento do feito.



    5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente